Tribunal: STF
Processo: ARE 1520817
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. DEMANDA QUE VISA À DE DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SITUAÇÃO FÁTICA PECULIAR ONDE O MESMO AUTOR HAVIA AJUIZADO AÇÃO ANTERIOR PLEITEANDO SUA REMOÇÃO DO IFAP PARA O IFRN POR MOTIVO DE SAÚDE. TAL PRETENSÃO RESTOU DEFERIDA VINDO A TRANSITAR EM JULGADO. ENQUANTO CORRIA ESSE PROCESSO TODAVIA O IFAP RESOLVEU APOSENTAR POR INVALIDEZ O SERVIDOR. COM A DECISÃO JUDICIAL QUE AUTORIZOU A REMOÇÃO FICOU SEM VALIDADE O ANTERIOR ATO DE APOSENTADORIA. AGORA INGRESSA O SERVIDOR COM NOVA DEMANDA PARA DISCUTIR A QUESTÃO DO PERÍODO TEMPORAL EM QUE VIGOROU MENCIONADA APOSENTADOIA POR INVLIDEZ. POSIÇÃO DO RELATOR NO SENTIDO DE QUE SERIA FORÇOSO CONCLUIR QUE A REVOGAÇÃO TEM EFEITOS EX TUNC DE MODO A ALCANÇAR O PRÓPRIO ATO ADMINISTRATIVO. DEFERIMENTO DO PEDIDO PARA INDENIZAR O AUTOR PELA DIFERENÇA ENTRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA (PROPORCIONAL) RECEBIDOS NESSE PERÍODO COM O QUE TERIA DIREITO A TÍTULO VENCIMENTAL A QUE FAZIA JUS. PENSAMENTO MAJORITÁRIO DA E. TURMA NO SENTIDO DE QUE DEVERIA A ILEGALIDADE SER CONSIDERADA APENAS DESDE A SENTENÇA QUE ANTECIPOU A TUTELA.



    1. Apelações interpostas pelo IFAP e IFRN, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos do requerente, declarando a nulidade da sua aposentadoria por invalidez, com repercussão no cômputo do tempo de serviço e na condenação ao pagamento das diferenças entre a remuneração do cargo ocupado pelo autor (excluídas as verbas de natureza proptem labore ) e o valor efetivamente recebido no período de aposentação, devidamente corrigidas pelo IPCA-E e acrescidas de juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.



    2. A situação fática que envolve a presente lide é a seguinte: SAULO DE TARCIO PEREIRA MARROCOS ajuiza ação ordinária em face da UNIÃO, do INSTITUTO FEDERAL DO AMAPÁ - IFAP e do INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - IFRN, objetivando a declaração de ilegalidade da sua aposentadoria por invalidez, como o consequente recebimento de diferença remuneratória entre os valores percebidos entre 13.04.2018 e 13.04.2020 e sua remuneração no mês anterior a sua aposentadoria.



    3. O autor é servidor público federal, tendo ingressado, em 01/09/2015, no IFAP. A partir de 21/04/2016 iniciou o pedido de sucessivas licenças médicas para tratamento de saúde. Também postulou sua remoção para outro Instituto Federal, no caso o IFRN. Tendo esse pleito sifo negado, ele ajuizou a ação ordinária de nº 0801608-45.2017.4.05.8401, objetivando a mencionada remoção/redistribuição, do IFAP para o IFRN. Após a sentença de procedência (em 07.05.2019) , esta e. 4ª Turma, em acórdão lavrado em 14/02/2020, confirmou o julgamento de procedência da pretensão, vale dizer, reconhecendo o direito do servidor à remoção.



    4. O trânsito em julgado ocorrei eu 16.06.2020, conforme certidão acostada à presente inicial. Contudo, durante o curso daquele processo (onde se deferiu a remoção), o IFAP, sponte propria , através da Portaria nº 801, de 13/04/2018, de ofício decretou a aposentadoria por invalidez do servidor. Somente após a sentença - coincidentemente às vésperas do julgamento em segundo grau - foi que a Administração cumpriu a decisão judicial de modo a, revogando a Portaria de aposentadoria, autorizar a remoção do servidor do IFAP para o IFRN ( Portaria nº 801/2018, de 13/04/2020).



    5. Isso considerado, na presente demanda o autor requer seja declarada a ilegalidade na aposentadoria por invalidez imposta ao autor, com o seu consequente direito à percepção da diferença remuneratória entre os valores recebidos de 13/04/2018 e 13/04/2020 e sua remuneração no mês anterior à sua aposentadoria. No caso, tais diferenças decorrem do fato de que, tendo a aposentadoria por invalidez gerado proventos apenas proporcionais, observou-se um hiato entre eles e os valores a que ele teria direito se não fosse "inativado".



    6. Da análise dos autos, observa-se que o IFAP determinou compulsoriamente a aposentadoria do servidor, desconsiderando que os sucessivos atestados médicos consignavam que a doença tinha natureza psiquiátrica ligada ao ambiente de trabalho (e não a sua função desempenhada), além do que estava em curso um processo em que se pleiteava a remoção do servidor. Nesse contexto, infere-se que a entidade assumiu o risco quanto à determinação da aposentadoria com motivação precária, tanto é que foi invalidada após a apuração consistente dos fatos através do processo nº 0801608-45.2017.4.05.8401.



    7. Quanto à apelação do IFRN, de forma simples, é possível vislumbrar a correção de seu pleito recursal. O ente público em questão apenas recebeu o servidor em seu quadro, mercê de determinação judicial (na ação de remoção nº 0801608-45.2017.4.05.8401). Antes disso, sequer possuía vínculo com ele. Desse modo, inexistindo nos autos qualquer registro de que a entidade contribuíra para a concessão ilegal da aposentadoria, não se configura parte legítima para arcar com os valores devidos. Portanto, inexiste relação jurídica in assertionis apta a caacteriza-lo como passível de qualquer responsabilidade patrimonial



    8. Já quanto ao apelo do IFAP, particularmente considera-se, desde logo, que a decisão proferida na 0801608-45.2017.4.05.8401, uma vez que, possuindo conteúdo essencialmente condenatório, considerou que o autor já possuiria direito desde o ajuizamento da demanda. Vale dizer, dentro do contexto em que se deu aquele julgamento, seguiria como efeito natural da sentença, confirmada pelo acórdão acima mencionado, a retroação, senão do cumprimento em si da decisão judicial, pelo menos da constatação de que a parte já havia implementado os requisitos para a remoção, o que pressupõe seu status de servidor na ativa.



    9. De todo modo, é de se notar que existido provimento judicial a respeito da remoção e não tendo sido apresentado novos elementos aptos a infirmá-la na presente demanda, deve-se considerar que prevalecem as conclusões lá consignadas, como destacou a douta sentença: " nos autos do citado processo judicial, em especial em seu laudo médico pericial e em sua sentença (id. 2675484), restou consignado que não era a função desempenhada pelo servidor autor que o incapacitava, mas sim o ambiente de trabalho no qual se encontrava inserido ". Com efeito, ainda que se tome apenas como prova emprestada as que foram lá produzidas, não houve, por parte da Administração, a demonstração de que o autor não deveria ser aposentado, tendo a contestação apontado de forma genérica apenas a legaldiade do ato.



    10. Realmente, compulsando o mencionado laudo pericial, é possível observar que, para o médico experto, o fundamento da incapacidade seria precisamente o ambiente de trabalho junto à IFAP, o que deu ensejo ao acolhimento do pedido de remoção. Logo, estar-se-ia incorrendo em contradição, vez que não foram produzidas novas evidências, caso não fossem considerada tais conclusões. Por conseguinte, a aposentadoria não poderia ter sido decretada já que a causa da incapacidade apontada não se revelou atribuível ao autor, senão que à própria administração. Asim, considerando que, durante os dois anos em que o servidor esteve forçosamente aposentado, deixou de receber seus proventos e passou a receber o montante equivalente a um salário-mínimo, não restam dúvidas de que tem o autor direito à percepção de sua remuneração nos padrões da ativa, excluindo-se dela as verbas de caráter proptem labore , já que tais verbas não se incorporam ao vencimento, nem são aferíveis quando da aposentadoria do servidor, caso dos autos.



    11. Nada obstante, dos debates que se seguiram em sessão telepresencial, considerou-se que a aposentadoria não seria, em princípio, ilegal, porquanto, inexistindo vedação inicial para impedir que a instituição pública atuasse desse modo, as provas trazidas pelo requerente não teriam sido suficientes para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Contudo, uma vez que houve sentença antecipando a tutela determinando a remoção do autor, perdeu qualquer validade o ato até então legal do IFAP. Desse modo, desde tal data o ora apelado tem direito de receber as diferenças almejadas nos presentes autos, compensado o montante recebido em razão da aposentadoria concedida ilegalmente. Atualização monetária e juros de mora calculados de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    12. Apelação da IFAP e do IFRN parcialmente providas nos termos acima fundamentados.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 e 41, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente